Tribunal: TJDFT
Processo: 0726341-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726341-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KIM MONSORES OSAKI RECORRIDO: PATRICIA SAYURI DE LIMA TANAKA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CHEQUE. PROTESTO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AGIOTAGEM. NULIDADE. CANCELAMENTO DE PROTESTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe arguir preliminar de cerceamento de defesa se, no prazo concedido, a parte não pleiteia perícia contábil. 1.1. Se a parte não explicita a relação da testemunha diretamente com os fatos objeto dos autos e quais aspectos da lide demandariam a comprovação por meio da testemunha, o juiz pode indeferir tal pleito, com base no parágrafo único do art. 370 do CPC. 2. Apesar de abstração e autonomia inerentes ao cheque, o art. 13 da Lei n. 7.357/85 estabelece que se o cheque, incompleto no ato da emissão, for completado com inobservância do convencionado com a emitente, tal fato não pode ser oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido a cheque de má-fé. 2.1. A gravação de conversa telefônica, juntamente com as conversas de aplicativo juntadas pelo Réu, demonstram que os empréstimos com cobranças de juros feitos pelo Réu foram destinados ao irmão da Autora, não tendo o cheque assinado por esta qualquer relação com dívida sua. 3. Ficou demonstrada a má-fé do Réu que fazia sucessivos empréstimos com juros altos ao irmão da Autora e se valeu de cheque emitido por esta como garantia, o qual foi entregue pelo seu irmão, sem ciência da emitente, mas com ciência do Réu de que esta não tinha relação com as dívidas do irmão. 3.1. Estando demonstrada a máfé do portador, nos termos do art. 13 da Lei n. 7.357/85, a emitente pode opor exceção por ter sido o cheque completado sem observância do convencionado. 4. O preenchimento de cheque (valor e beneficiário) por pessoa diversa da emitente e em desconformidade com anuência desta configura simulação de negócio jurídico, o qual é nulo, por força do art. 167, §1o, I, do Código Civil. 5. Ainda que a Autora conhecesse a destinação do cheque, o apelo do Réu não merece provimento, pois, conforme demonstrado nos autos, o Réu fazia sucessivos empréstimos ao irmão da Autora, com previsão de juros excessivos, inclusive de 2% para pagamento no mesmo dia. 5.1. Tal prática configura agiotagem e é legalmente vedada, consoante preceitos do Decreto 22.626/1933. 5.2. Uma vez reconhecida a prática de agiotagem por parte do Réu, deve ser declarado nulo o negócio jurídico e, consequentemente, por se tratar de obrigação acessória, padece de nulidade também a garantia cobrada da Autora com base em cheque por esta emitido. 6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370 e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida a oitiva da testemunha arrolada, bem como os documentos acostados não teriam sido devidamente apreciados e não teria sido determinada perícia contábil; b) artigo 1o do Decreto no 22.626/1933, asseverando que não teria sido comprovada a prática de agiotagem, uma vez que as conversas de WhatsApp carreadas aos autos não demonstrariam a cobrança de juros pelo insurgente; c) artigo 1o, inciso I, da MP no 2.172-32/2001, defendendo ser cabível a declaração de nulidade apenas das estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico celebrado entre as partes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacques Veloso de Melo, OAB/DF 13.558. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o, inciso I, da MP no 2.172-32/2001, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021 e o AgInt no REsp 1888452/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021. Ademais, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1844914/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na mencionada ofensa aos artigos 369, 370 e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 1o do Decreto no 22.626/1933. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Por meio do despacho (ID 20190565), o Juízo a quo intimou as partes para especificarem as provas. O Apelante, por meio da petição ID 20190569, ratificou os documentos apresentados junto à contestação, pugnou pelo depoimento pessoal da Autora e pelo depoimento da testemunha Vinicius Loiola, credor do irmão da Autora. Não pleiteou o Apelante, no momento que lhe foi oportunizado, a produção de prova pericial contábil. Ademais, a fundamentação da sentença se sustenta precipuamente no fato de se ter constatado a prática de agiotagem, entendida pelo magistrado como causa apta à anulação do negócio principal e acessório (garantia). Assim, ainda que fosse pleiteada a perícia contábil no prazo concedido ao Réu, esta seria despicienda, em razão da nulidade que configura óbice à eventual reparação patrimonial do Réu. Quanto ao pleito de prova testemunhal, o Réu apenas citou pessoa que seria credora do irmão da Autora, mas não explicitou a relação que esta testemunha teria com os fatos tratados nestes autos e quais aspectos da lide demandariam a comprovação por meio da testemunha. Quanto ao depoimento pessoal da parte contrária, as versões de cada um foram apresentadas por meio das peças juntadas aos autos (ID 30400089 - Pág. 6). (...) entendo demonstrada nos autos a má-fé do Réu que fazia sucessivos empréstimos com juros altos ao irmão da Autora e se valeu de cheque emitido por esta como garantia, o qual foi entregue pelo irmão da Autora, sem ciência da emitente, mas com ciência do Réu de que esta não tinha relação com as dívidas do irmão (ID 30400089 - Pág. 11). Ademais, ainda que se entendesse que a Autora conhecia a destinação dada ao cheque, o apelo do Réu não merece provimento. Isto porque, conforme demonstrado nos autos, o Réu fazia sucessivos empréstimos ao irmão da Autora, com previsão de juros excessivos, inclusive de 2% para pagamento no mesmo dia (ID 30400089 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Jacques Veloso de Melo, OAB/DF 13.558. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024